Tribunal: TJDFT
Processo: 0718541-75.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718541-75.2022.8.07.0009 RECORRENTE: TALITA NOGUEIRA SALOMAO RECORRIDA: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. GIGANTOMASTIA. NEGATIVA DE COBERTURA PELA OPERADORA. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. PARÂMETROS LEGAIS OBSERVADOS. AUMENTO DESCABIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Não há fundamento para a majoração da indenização por dano moral estipulada na sentença na hipótese em que a negativa de cobertura foi devidamente justificada pela operadora do plano de saúde, em que o procedimento não foi prescrito em caráter de urgência e em que a consumidora optou por realizar a cirurgia em hospital da sua preferência e demandar o ressarcimento respectivo. II. Levando em consideração que a sentença foi proferida pouco mais de sete meses depois do ajuizamento da ação, que a demanda tem pouca complexidade e baixa expressão econômica e que a atividade postulatória se resumiu à petição inicial, não há embasamento para a majoração dos honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação. III. Apelação desprovida. A recorrente aponta violação aos artigos 927 e 949, ambos do Código Civil, sustentando que o valor fixado a título de indenização por danos morais é insuficiente para reparação de seus prejuízos. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 927 e 949, ambos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois “a revisão do quantum fixado pelo Tribunal de origem a título de indenização por danos morais demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 1.779.596/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023). Ressalte-se que o enunciado 7 da Súmula do STJ também é aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.433.171/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017